Tribunal: TJDFT
Processo: 0752374-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, cabível a decretação da custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se justifica, ainda, pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.